Tribunal: STF
Processo: HC 58437
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO ESTADO.
FALSIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO. INTELIGENCIA DOS ARTIGOS
297 E 301, PAR-1; DO CÓDIGO PENAL.
COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL O PROCESSO E JULGAMENTO DO CRIME DE
FALSIFICAÇÃO E DE USO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO
SECUNDARIO EXPEDIDO POR ESTABELECIMENTO DE ENSINO ESTADUAL.
A FALSIFICAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM EXAME NO CURSO DE
MADUREZA SE ENQUADRA NO ART-301, PAR-1., DO CÓDIGO PENAL. A
CIRCUNSTANCIA DE O AGENTE SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO E TER AGIDO,
VALENDO-SE DA FUNÇÃO, NÃO DESLOCA A CAPITULAÇÃO PARA O ART-297,
VISTO QUE O CRIME DO ART-301 SOMENTE PODE SER PRATICADO POR SERVIDOR
PÚBLICO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, A FIM DE DESCLASSIFICADA A INFRAÇÃO PARA O
ART-301, PAR-1., DECRETAR-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO.